Tribunal: TJDFT
Processo: 0704777-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. IMÓVEL DANIFICADO. GARANTIA CONTRATUAL ASSUMIDA PELA IMOBILIÁRIA. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. LUCROS CESSANTES. VALOR MANTIDO. RAZOABILIDADE. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). PRESENTE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pelas partes, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do recurso e o proveu, parcialmente, a fim de reformar a sentença, quanto ao item “b”, para condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 5.752,70 (já descontado o valor de R$ 4.154,28 disponibilizado à requerente pela seguradora – IDs 52795211 e 52795220), a título de danos materiais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
4. A embargante/autora alegou omissão e contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foram abordadas as contrarrazões recursais, quando especialmente quanto ao fato de que a autora informou não ter conseguido receber o seguro devido à negligência do requerido. Sustentou que a parte requerida não recebeu e nem repassou os fundos à requerente, o que torna injustificável conceder a redução de valores que não foram repassados à parte solicitante. Requereu que os presentes embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos, para que, suprimindo a omissão e afastando a contradição, o acórdão fosse cassado e o recurso inominado improvido, mantendo-se a sentença de procedência parcial da ação.
5. O embargante/requerido alegou omissão, contradição e obscuridade no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi abordado o fato de que a autora/locadora reconheceu que a reforma do imóvel estava pactuada para ocorrer ao final do contrato de locação, e não durante sua vigência, o que revela não ter o embargante poderes contratuais para forçar a realização da reforma antes deste período, de forma que não poderia se negar a receber as chaves do imóvel, mesmo sem a reforma prometida no contrato, cabendo-lhe, tão somente, acionar o seguro, como de fato o fez. Alegou que após a negativa da seguradora em cobrir integralmente os danos, remanesceu à autora/embargada o direito de buscar a reparação dos valores restantes diretamente da locatária, contudo, tal ação não foi efetuada devido à cassação dos poderes de representação do embargante pela autora/embargada. Sustentou que a escolha de uma seguradora para cobrir inadimplências ou danos indica um entendimento contratual de que a garantia do contrato não era de responsabilidade da imobiliária. Requereu a reforma do julgado para sanar os vícios apontados.
6. O embargado/requerido, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos de declaração, uma vez que inexiste no Julgado os vícios apontados pela embargante (ID 55301600). A embargada/autora, em contrarrazões, que os embargos declaratórios opostos pela parte requerida não fossem conhecidos, ante sua notória inadmissibilidade. Assim não entendido, requereu que fosse, ao final, desprovido o recurso (ID 55336803).
7. Assiste razão a embargante/autora. Na origem, o Juízo consignou sobre a responsabilidade da administradora em relação à locadora/autora da seguinte forma: “De fato, o seguro foi contratado pelos últimos inquilinos; no entanto, não houve concessão da indenização para reparação do imóvel por falha da própria requerida, que não tomou o cuidado de fazer os registros fotográficos prévios, a fim de possibilitar a comparação com as fotografias apresentadas quando os locatários saíram do imóvel. Desse modo, indubitável a sucessão de falhas da requerida a caracterizar o descumprimento contratual previsto na cláusula décima oitava do contrato de administração firmado entre as partes a ensejar o pagamento pela ré em favor da autora dos valores previstos como cláusula penal”.
8. No caso em exame, a ausência dos registros fotográficos implicou na aprovação prévia de valor menor para o ressarcimento dos danos da última locação, conforme informado pela seguradora. Entretanto, nem mesmo o valor aprovado, de R$ 4.154,28, foi efetivamente pago. Embora a imobiliária/embargada alegue a ausência de responsabilidade em relação ao ponto, informando que não mais representava os interesses da proprietária, uma vez que encerrado o contrato de administração, é notório que esta deixou de cumprir até a rescisão do contrato o que era de sua responsabilidade em relação à locação que intermediou e os respectivos danos apurados ao final.
9. O documento de ID 52795220 juntado pela própria imobiliária demonstra que, ao menos a indenização parcial de R$ 4.154,28 havia sido aprovada desde 19/12/2022, tendo sido requeridas novas provas para análise do valor negado (R$ 7.815,72), tais como laudo de vistoria de saída, novo orçamento, fotografias de entrada e saída coloridas. Ao final da análise, constou que a documentação de saúde do imóvel não foi informada na forma devida, culminando na aprovação final do seguro no valor de R$ 4.154,28, cujos dados para pagamento deveriam ter sido informados até 19/4/2023. A imobiliária apresentou, como prova de isenção de sua responsabilidade em relação ao valor segurado, a notificação de ID 52795211, expedida em 17/4/2023 (apenas dois dias antes do prazo limite para a o recebimento do valor segurado) eximindo-se de responsabilidades doravante, ante a rescisão de contrato com a proprietária.
10. Assim, resta clara a falha na prestação de serviços pela imobiliária a qual, além de não apresentar a documentação pertinente para a tentativa de recebimento do valor total do prejuízo material, deixou de intermediar até o final a relação referente ao ressarcimento do prejuízo ocorrido durante a relação contratual, culminando até mesmo na ausência de pagamento de valor já aprovado pela seguradora.
11. Embargos da parte autora conhecidos e acolhidos para, atribuindo efeitos modificativos, alterar o julgamento do recurso inominado, cujo dispositivo terá o seguinte teor: “Recurso conhecido e não provido, mantendo-se íntegra a sentença de origem. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95”. Por conseguinte, embargos da parte requerida conhecidos e rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.